Tribunal: TJBA
Processo: 8041088-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041088-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AURINO DA SILVA BARRETO

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

APELADO: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. TERMO DE ADESÃO ASSINADO DIGITALMENTE. AUTORIZAÇÃO POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. MEIO IDÔNEO DE PROVA. VALIDADE DA ADESÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8041088-24.2024.8.05.0001, em que é apelante
AURINO DA SILVA BARRETO
e apelada a
UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça